Tribunal: TCU
Processo: 012.284/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Uberlândia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6128/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 5). 1. Processo TC- Processo 012.284/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Felipe Silveira Quintino Nascimento (XXX.228.356-XX); Lorena Fernandes Costa (XXX.039.526-XX); Lucia Inês Fernandes (XXX.533.706-XX); Maira Fernandes Costa (XXX.125.216-XX); Maria Elias de Oliveira (XXX.083.246-XX); Maria José de Castro Nascimento (XXX.848.136-XX); Rosângela Barros Pereira (XXX.259.596-XX); Silvana Malusa Barauna (XXX.440.558-XX); Tamara Fernandes Costa (XXX.039.536-XX); Thalita Fernandes Costa (XXX.039.516-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.